Tribunal: TJMT
Processo: 1014164-41.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014164-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento por danos elétricos. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. Prova do nexo de causalidade. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, visando ao reembolso por danos elétricos em equipamentos de clientes segurados, alegadamente causados por oscilação de tensão na rede de distribuição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço da concessionária e os danos materiais alegados pela seguradora.

III. Razões de decidir

3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sua atividade, conforme art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo dispensada a prova de culpa. Contudo, a comprovação do nexo causal entre a oscilação de tensão e o dano nos equipamentos é essencial para o reconhecimento do direito ao ressarcimento.
4. Laudos particulares produzidos unilateralmente pela seguradora possuem força probatória relativa, servindo apenas como início de prova que deve ser corroborado por elementos técnicos consistentes.
5. No caso, os laudos apresentados são considerados insuficientes, pois se mostram genéricos e sem fundamentação técnica robusta, não detalhando as condições e as causas do dano de forma a evidenciar o liame com a atividade da concessionária.
6. Não há cerceamento de defesa quando a prova técnica é dispensada na fase processual oportuna, sendo desnecessária produção de prova adicional que não modificaria o mérito.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica por danos em equipamentos de clientes exige prova do nexo causal específico entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado, sendo insuficiente laudo técnico genérico ou desprovido de fundamentação detalhada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; STJ, REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.02.2010.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento
”

(Proc. nº 1014164-41.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

julgou o pedido improcedente, e condenou a autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa
(cf. Id. nº 241081210).

A apelante alega, preliminarmente, que a sentença
“deve ser anulada, pois julgou a lide improcedente por falta de provas sem dar à apelante a oportunidade de produzi-las, violando assim o art. 369 do CPC, bem como o direito ao devido processo legal e à ampla defesa”.

No mérito, sustenta que o CDC deve ser aplicado ao caso, e que “
a farta documentação juntada na petição inicial, comprovando o nexo de causalidade e, consequentemente, a responsabilidade da Apelada pelos danos causados ao imóvel segurado, em decorrência de sua negligência, após súbita tensão de energia”
, afinal, apresentou laudos produzidos na época dos sinistros por empresas idôneas que são suficientes para provar nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da ré e os danos nos equipamentos dos segurados, até porque, segundo a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o documento exigido para a comprovação do dano elétrico é o laudo da oficina, exatamente como procedeu a autora.

Sustenta que, conforme disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, o que implica em dizer que a culpa é presumida na hipótese de existência da prestação do serviço e do nexo causal entre o fato e o dano ocorrido, e a impossibilidade de realização de perícia posterior, e falta de procedimento administrativo não justifica a improcedência de demanda ressarcitória; pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, e a Energisa condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela Seguradora
(cf. Id. nº 241081212).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 241081216, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024